Tribunal: TJSP
Processo: 1009492-17.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028844
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009492-17.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SILVIA
MARIA TIE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUIÇÃO DE ENSINO
FACULDADE SUMARÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009492-17.2019.8.26.0007 -Voto no 36.374
2
APELAÇÃO No 1009492-17.2019
APELANTE: Sílvia Maria Tie
APELADO: Instituição de Ensino Faculdade Sumaré
COMARCA: São Paulo F.R. Itaquera 1a Vara Cível
Estabelecimento de ensino. Ação de obrigação de fazer consistente
em entregar diploma. Demora de mais de dois anos.
Responsabilidade objetiva da prestadora de serviço. Dano moral
configurado. Indenização arbitrada em R$ 7.000,00. Recurso
parcialmente provido.
VOTO n° 36.374
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de
fazer cumulada com reparação de dano moral. O magistrado,
Doutor Alessander Marcondes França Ramos, afastou a falha na
prestação do serviço, pois o atraso na entrega do diploma foi
causado exclusivamente pela Autora, que não comprovou a entrega
oportuna dos documentos suficientes para a emissão do diploma.
Não reconheceu o dano moral. Imputou à Autora as custas e
despesas do processo, com honorários advocatícios arbitrados em
20% do valor da causa.
Apela a Autora insistindo na demora
excessiva da Ré, pois solicitou o diploma em agosto de 2017 e o
recebeu apenas em maio de 2019. Anota que no protocolo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009492-17.2019.8.26.0007 -Voto no 36.374
3
solicitação do documento havia informações sobre o prazo de 730
dias úteis para a entrega, o que se mostra abusivo. Diz que enviou
toda a documentação exigida pela Ré na época do protocolo inicial.
Insurge-se contra a condenação ao pagamento de honorários
advocatícios, pois é beneficiária da gratuidade da Justiça. Pede
indenização por dano moral em valor não inferior a R$ 28.000,00.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Sílvia Maria Tie ajuizou ação contra
Instituição de Ensino Faculdade Sumaré alegando que concluiu o
curso de Letras ministrado pela Ré em março de 2017, mas até
05/05/2019, data do ajuizamento da ação, não havia recebido o
diploma, mesmo depois de diversos contatos e notificações da Ré.
Pretende obrigar a Ré a expedir o diploma e pede indenização por
dano moral.
A ação foi ajuizada em 05/05/2019 e
o diploma foi retirado em 27/05/2019, antes do recebimento da
carta de citação pela Ré (fls. 50). O pedido relativo à obrigação de
fazer, portanto, perdeu seu objeto.
Entretanto,
o
cumprimento
da
obrigação de fazer não provoca a perda superveniente do objeto em
relação ao pedido indenizatório, que decorre da injustificada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009492-17.2019.8.26.0007 -Voto no 36.374
4
demora na solução do problema.
A Ré informou que não está
credenciada no Conselho Nacional de Educação como entidade
universitária, por isso não pode registrar os diplomas que emite,
devendo encaminha-los para universidades credenciadas, consoante
o art. 48, §1o da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Ressaltou que a Autora não entregou os documentos necessários à
emissão e registro do diploma, obrigação que lhe competia, nos
termos do Edital de Matrícula (fls. 75). Diz que solicitou diversas
vezes a entrega dos documentos, mas a Autora só tomou esta
providência em 12/03/2019. Anota que o diploma foi retirado em
27/05/2019, prazo razoável se contado da efetiva entrega dos
documentos obrigatórios pela Autora.
Houve falha na prestação do serviço.
É certo que a Ré não pode registrar diplomas, cumprindo-lhe,
apenas, o encaminhamento dos documentos necessários para as
universidades credenciadas, no caso a USP. Também é verdade que
a Autora deveria ter anexado ao requerimento inicial os
documentos necessários para a emissão do diploma, o que não foi
comprovado. Entretanto, cumpria à Ré responder à solicitação da
Autora, noticiando a necessidade de complementação dos
documentos, em prazo razoável, mas o pedido administrativo ficou
sem qualquer resposta entre março de 2017 e fevereiro de 2019,
anotando-se que, ao que tudo indica, a resposta da Ré foi motivada
pela notificação da Autora, datada de 10/12/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009492-17.2019.8.26.0007 -Voto no 36.374
5
Assim, embora a Ré não estivesse
obrigada a encaminhar o pedido de registro para a USP antes da
juntada dos documentos obrigatórios, cumpria-lhe apontar a
insuficiência destes documentos em prazo razoável, mas, como
visto, a resposta veio quase dois anos depois do pedido inicial.
Evidenciada a falha na prestação do
serviço, a Ré, como fornecedora, responde pelos danos a que deu
causa, independentemente da existência de culpa, conforme artigo
14 do CDC.
A injustificada demora dá ensejo ao
dano moral. Sobre a prova do dano moral, leciona Humberto
Theodoro Junior: “O dano moral pressupõe uma lesão a dor que se
passa no plano psíquico do ofendido. Por isso, não se torna
exigível na ação indenizatória a prova de semelhante evento. Sua
verificação se dá em terreno onde à pesquisa probatória não é
dado chegar. Isto, porém, não quer dizer que a vítima possa obter
a reparação em juízo com a simples e pura afirmação de ter
suportado dano moral. A situação fática em que o ato danoso
ocorreu integra a causa de pedir, cuja comprovação é ônus do
autor da demanda. Esse fato, uma vez comprovado, será objeto de
análise judicial quanto à sua natural lesividade psicológica,
segundo a experiência da vida, ou seja, daquilo que comumente
ocorre em face do homem médio na vida social” (Dano Moral, 7a
ed., Del Rey, p. 142).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009492-17.2019.8.26.0007 -Voto no 36.374
6
Com efeito, o valor da indenização
por dano moral não pode se tornar fonte de enriquecimento
extraordinário, de modo que o dano se mostre ao final vantajoso,
antes deve corresponder ao suficiente para aplacar a ofensa e o
sentimento de injustiça dela decorrente. Anotados estes parâmetros
e a extensão dos danos e desassossego impostos ao Autor, que
precisou aguardar mais de dois anos para receber seu diploma, a
indenização deve ser fixada em R$ 7.000,00.
De tudo resulta a parcial procedência
da ação para condenar a Ré ao pagamento de indenização por dano
moral no importe de R$ 7.000,00, atualizados desde a data do
acórdão e acrescidos de juros de mora contados da citação. Arcará a
Ré exclusivamente com as custas e despesas processuais, nos
termos da Súmula 326 do STJ, arbitrados os honorários
advocatícios em 15% do valor da condenação.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Pedro Baccarat
Relator